Tribunal: STF
Processo: Rcl 39915
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul - Detran/RS, contra ato do Relator do Processo 20393-97.2016.5.04.0017, do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão atacada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Alega que a autoridade reclamada “deixou de atentar para o fato de que a questão trazida a debate no recurso de revista (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas) já se encontra definida como tema de repercussão geral e tese vinculante obrigatória pelo STF, hipótese em que o julgador não mais fará um juízo de uniformização da interpretação dada, mas sim de cassação em caso de não aplicação de um padrão decisório ou com interpretação desconforme com a que decidiu o Supremo.” (eDOC 1, p. 6) 
    Enfatiza que “os fundamentos que alicerçaram a conclusão adotada pelo Tribunal Regional da 4ª Região acerca da responsabilidade subsidiária do Detran/RS estão em dissonância com o que restou decidido no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovado pelo reclamante da ação trabalhista, a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto.” (eDOC 1, p. 17) 
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 9)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 14)
    Citado, o beneficiário Aderson Lucas Oliveira dos Anjos deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 21.
    É o relatório.
    Decido.
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu:
    “No caso, o recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017, de sorte que está sujeito à demonstração de transcendência da causa, conforme previsto nos arts. 896-A da CLT e 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    As discussões dos autos cingem-se aos temas ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO’ e ‘ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS’. 
    De plano, verifico que as questões não oferecem transcendência hábil a viabilizar sua apreciação, porquanto o acórdão regional encontra-se em conformidade com a Súmula 331, V, primeira parte, do TST, inexistindo nos autos qualquer peculiaridade que possa justificar sua não aplicação, uma vez que o Regional, examinando soberanamente o conjunto fático-probatório (Súmula 126 do TST), consignou a ocorrência de culpa in vigilando do segundo reclamado (fls. 454/456). 
    Sobre o segundo tema, interposto o recurso de revista sob a égide da Lei nº 13.015/2014, o recorrente deve transcrever precisamente o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, conforme determina o art. 896, § 1º-A, I, da CLT, sob pena de não conhecimento do apelo. 
    Registra-se que a transcrição integral do tópico do acórdão regional ou a transcrição de longos trechos, sem destaque da parte específica que consubstancia o prequestionamento da controvérsia que é objeto do recurso de revista, como se evidenciou na situação dos autos, não basta ao cumprimento da exigência legal. 
    Assim, patente a ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, motivo pelo qual NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.” (eDOC 6)
    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, constato que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com administração pública, tema tratado na ADC 16/DF.
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cézar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, saliento que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao determinar a imediata baixa dos autos ao órgão de origem, obstando a interposição de recurso ao STF, usurpou a competência desta Corte para apreciar a matéria.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.468, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.3.20; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.6.2020; Rcl 41.412, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2019 e Rcl 39.715, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.6.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o ato atacado, no ponto em que reconheceu a ausência de transcendência da matéria em discussão, determinando que outro seja proferido, levando em consideração a jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente